Tribunal: TJBA
Processo: 8032185-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032185-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: GABRIEL RODRIGUES COSTA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO BEM APÓS DEVOLUÇÃO DO MANDADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, por ausência superveniente de interesse processual. 2. Fato relevante. O mandado de busca foi devolvido sem cumprimento, por não localização do bem no endereço informado. O autor não requereu novas diligências nem a conversão da ação em executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. Decisão recorrida. Sentença que reconheceu a ausência de pressuposto processual e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de providências para localização do bem, após devolução negativa do mandado, configura inércia do autor e justifica a extinção do processo por ausência de pressuposto processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A localização do bem é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme disposto no Decreto-Lei nº 911/1969. 6. A devolução do mandado sem cumprimento, acompanhada da ausência de providências concretas por parte do autor, caracteriza perda superveniente do interesse processual. 7. Não há prova nos autos de que o banco tenha adotado medidas para auxiliar na localização do bem ou requerido a conversão da ação, o que evidencia inércia processual. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível n. 8032185-97.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado GABRIEL RODRIGUES COSTA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.